Tribunal: TJMT
Processo: 1004286-17.2017.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004286-17.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[STEFANY DIAS PORTILHO - CPF: 053.073.441-98 (RECORRENTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

Origem:

1004286-17.2017.8.11.0037

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Recorrido(s):

STEFANY DIAS PORTILHO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –PROMOVENTE ALUNA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO CURSO DE DIREITO – BENEFICIÁRIA DE BOLSA DIRETOR EM 30% E FIES EM 70% – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS NO 10° SEMESTRE DA FACULDADE – AUSÊNCIA DE NOME NA LISTA DE CHAMADAS E IMPEDIMENTO DE ACESSAR O PORTAL DO ALUNO – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA, REDUÇÃO DO DANO MORAL E EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA ASTREINTES – TESE DE ERRO NO ADITAMENTO POR CULPA DA ALUNA – INFORMAÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE PREENCHIDA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COBRANÇAS INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – REMATRÍCULA DA ALUNA REALIZADA APÓS O PRAZO ESTABELECIDO – COBRANÇAS INDEVIDAS E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR – MULTA DEVIDA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AS PECULIARIDADES DO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Se é a Instituição de Ensino que define os valores das mensalidades e, ainda, que informa no procedimento de aditamento do FIES antes da confirmação pela aluna, não há que se falar na existência de débitos remanescentes por erro de valores.

A partir do momento em que a aluna, ora Recorrida, é beneficiária de “
Bolsa Diretor” no patamar de 30% (trinta por cento) e de financiamento de 70% (setenta por cento) por meio do FIES, não há que se falar em cobrança de valores, de modo que houve ato ilícito por parte da promovida, principalmente por ter excluído o nome da aluna da lista e chamadas e a impedido de acessar o portal para realizar provas, situação que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ensejando indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado.

A parte promovida além de realizar a rematrícula após o prazo determinado, realizou cobranças indevidas e inscreveu o nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito, descumprimento determinação judicial, sendo de rigor a manutenção do valor fixado, não havendo se falar em redução, pois se trata de valor proporcional as peculiaridades do caso em apreço.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos registrados em nome da promovente relacionados à diferença de aditamento ou às mensalidades durante o período do curso, bem como para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral e ao pagamento de multa por descumprimento da liminar, em razão de cobranças indevidas mesmo a promovente sendo beneficiária de 70% de financiamento pelo FIES e 30% de bolsa diretor, tendo ficada impedida de cursar a faculdade no 10° semestre, já que não tinha acesso ao portal e seu nome não constava na lista de chamadas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela

improcedência do pedido contraposto, bem como pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para:

DECLARAR
a inexistência dos débitos registradas em nome da Reclamante e que sejam relacionados à diferença de aditamento ou às mensalidades durante o período do curso,
pelo que determino a imediata exclusão dos cadastros restritivos e dos sistemas internos da instituição.

CONDENAR
a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (...)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

RATIFICAR a decisão liminar.

CONDENAR
a parte Reclamada ao pagamento da multa pelo descumprimento da liminar, no montante total de R$ 13.000,00 (...)
, valor este que torno definitivo.

Sem custas e honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que é norma do Governo Federal que sejam informados todos os descontos no momento da contratação do Financiamento pelo aluno, sendo que os aditamentos são preenchidos pela IES, contudo, a contratação inicial do FIES é feita exclusivamente pelo aluno.

Afirma que e a Recorrida desde 2013 foi beneficiada com a Bolsa Diretor no percentual de 30% das mensalidades escolares e em 2014/1 contratou o FIES para o financiamento de seus estudos no percentual de 70% dos encargos escolares, sendo que à época da contratação do FIES era permitido a cumulação de benefícios e estes perduram até o final do curso da Recorrida.

Alega que os aditamentos foram realizados de forma correta até o segundo semestre de 2014, porém, no primeiro semestre de 2015 os valores que a Recorrida aditou em seu contrato de financiamento foi menor do que o valor da mensalidade, o que culminou com as cobranças.

Aduz que ante as informações incorretas no ato do aditamento, resta uma diferença mensal de R$ 470,22 por mensalidade para os 1o e 2o semestres de 2015 e R$ 258,50 por mensalidade para os 1o e 2o semestres de 2016, sendo este o valor que deu origem a cobrança por parte da Recorrida em desfavor da aluna, que se originou do seu erro ao aditar o contrato, informando valores a menor.

Sustenta que não houve prova dos alegados danos morais sofridos, não havendo que se falar em indenização por ter agido no exercício regular do direito e, ainda, que as
astreintes
possuem finalidade eminentemente de penalidade pecuniária, objetivando compelir o cumprimento de uma obrigação previamente estabelecida, garantindo, assim, a eficácia das decisões judiciais, de modo que sendo excessiva é imperiosa a sua revogação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral e a exclusão da multa
astreintes
ou, ao menos, a redução do valor fixado na sentença.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, sustenta a promovente na inicial que é aluna da Instituição de Ensino promovida no curso de Direito desde 2013, bem como que desde o início obteve descontos de 30% (trinta por cento) nas mensalidades por meio da “Bolsa Diretor”, sendo que a partir de fevereiro/2014, além da mencionada bolsa, passou a ser beneficiada com financiamento de 70% (setenta por cento) por meio do FIES, totalizando 100% (cem por cento) do valor da mensalidade.

Ocorre que, para sua surpresa, quando estava cursando o 10° semestre do curso, passou a não ser mencionada na chamada em sala de aula e teve o seu acesso ao portal do aluno bloqueado, ficando impedida de participar das aulas e avaliações, lhe causando transtornos.

Ao procurar a secretaria da Instituição de Ensino, foi informada acerca da existência de débitos em aberto, com os quais não concorda, já que possui 100% do valor da mensalidade coberto por bolsas ou financiamentos estudantis. Inclusive, junta documentos na inicial fornecidos pela própria promovida, no qual costa a informação de “Bolsa 100%” deferida até 31.12.2017.

Não obteve êxito em resolver o impasse administrativamente, sequer tendo havido explicações acerca da origem do débito, tão somente proposta de parcelamento da dívida, o que motivou o ajuizamento da presente ação, pleiteando a declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

Houve deferimento da liminar no Id. 52377643 determinando que: “... a reclamada
UNIC-Educacional-Unidade de Primavera do Leste-MT
:
a) que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, regularize a rematrícula da parte reclamante no curso de Direito, sob pena de multa única que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) proceda a inclusão da requerente na lista de chamada, com o abono de faltas eventualmente aplicadas no período, o desbloqueio do seu acesso ao portal do aluno, restabelecendo seu status normal/regular na instituição, sob pena de multa única que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais); c) disponibilize todas as provas a reclamante, libere o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) no prazo de 48 horas para que a autora possa realizar as atividades online, sob pena de multa única que fixo em R$ 3.000,00 (...) e, d) cesse eventuais cobranças telefônicas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais).
Determino que a reclamada se abstenha ou exclua o nome da parte autora nos Serviços de Proteção ao Crédito (dentre eles o SERASA e o SPC).
Serve a presente decisão de mandado à reclamada UNIC Educacional - Primavera do Leste-MT.”.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, contra o que se insurge a promovida, consoante passo a analisar.

Pois bem

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, posto que no presente caso restou devidamente comprovado que houve falha na prestação do serviço por parte da Instituição de Ensino, a qual procedeu cobrança indevidas de valores, retirando o nome da promovente da lista de chamadas quando cursada o último semestre e, ainda, a impedindo de acessar o portal do aluno para ter acesso aos materiais e provas.

Em que pese às alegações constantes em recurso acerca da existência de erro da aluna no ato do aditamento, vejo que há nos autos declarações da coordenadora de atendimento da UNIC durante a realização de audiência de instrução, a qual informou que é a própria faculdade que preenche os valores da mensalidade, sendo que aluno tão somente rejeita ou aceita o aditamento após tal procedimento.

Ora, se é a Instituição de Ensino que define os valores das mensalidades e, ainda, que informa no procedimento de aditamento do FIES antes da confirmação pela aluna, não há que se falar na existência de débitos remanescentes por erro de valores ao realizar o aditamento nos anos de 2015 e 2016.

Tal situação foi muito bem analisada pelo magistrado
a quo
na sentença, conforme fundamentos que adoto como razão de decidir:

A parte Reclamante relata que contratou os serviços educacionais da Reclamada em janeiro/2013, sendo beneficiária de bolsa de 30% no valor da mensalidade. Narra, que a partir de fevereiro/2014 passou a utilizar do Financiamento Estudantil – FIES, no percentual de 70% da mensalidade, situação que permaneceu até o 10° semestre.

Ocorre, que a partir desse momento, seu nome foi excluído da lista de chamada e foi bloqueado seu acesso ao portal do aluno, ocasião em que descobriu a existência de registros de débitos vinculados à sua matrícula. Teme, portanto, ficar impedida de realizar as provas e de ser reprovada ou impedida de concluir o curso em razão dos fatos.

Entende, que o caso retrata equívoco da Reclamada, porque a Reclamante era bolsista integral e alega sempre ter feito os aditamentos, pelo que não compreende os débitos cobrados.

A parte Reclamada, por seu turno, esclarece que os débitos cobrados são oriundos de diferença de mensalidades apuradas após repasses a menor pelo FIES. Imputa à parte Reclamante a responsabilidade pelo aditamento e repasse de informações ao FIES. Alega, portanto, exercício regular de direito ao praticar as condutas descritas e culpa exclusiva do consumidor pelo erro no aditamento.

Pois bem. Da análise dos fatos apresentados, verifico que, de fundo, a discussão se refere a quem seria atribuída a responsabilidade pela correta informação de valores da mensalidade/semestralidade quando da realização dos aditamentos/rematrícula.

(...)

Desta feita, entendo que é responsabilidade da instituição de ensino inserir as informações corretas no sistema FIES, principalmente em relação aos valores da semestralidade, pois são reajustados com frequência e a própria Reclamada é quem estipula os valores, sendo ela a pessoa mais indicada para o preenchimento, como de fato ocorre.

Além disso, na prática é a própria instituição de ensino a responsável por preencher essas informações. Como prova, a testemunha Patrícia Pereira da Costa, coordenadora de atendimento da UNIC, em suas declarações, confirma que a faculdade é quem preenche os valores de semestralidade/mensalidade (Id. 17168913 – minuto 4’35’’ do vídeo).

Ainda, declara que a única opção disponível para o aluno no sistema era rejeitar o aditamento após as informações preenchidas pela faculdade, porém ressalta que poderia resultar em consequências ao rejeitar, inclusive com a perda do financiamento (Id. 17168927 – minuto 2’41’’ do vídeo).

Assim, não restam dúvidas de que a cobrança de débitos oriundos de diferenças apuradas pelo aditamento irregular do FIES é totalmente indevida, pois decorre de culpa da instituição de ensino, sem qualquer participação do aluno.

Por conseguinte, impedir a rematrícula, excluir nome da lista de chamada, bloquear acesso ao portal do aluno e demais práticas derivadas desse fato, são condutas ilícitas e que geram transtornos/aborrecimentos acima do tolerável.

Portanto, se o aditamento ao contrato do FIES para o semestre possui participação efetiva da Recorrente, sendo a participação do aluno tão somente para confirmação dos dados informados, não pode ela agora alegar desídia do estudante como causa para o erro que resultou nos valores financiados.

A partir do momento em que a aluna, ora Recorrida, é beneficiária de “
Bolsa Diretor” no patamar de 30% (trinta por cento) e de financiamento de 70% (setenta por cento) por meio do FIES, não há que se falar em cobrança de valores, de modo que houve ato ilícito por parte da promovida, principalmente por ter excluído o nome da aluna da lista e chamadas e a impedido de acessar o portal para realizar provas.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ensejando indenização por dano moral. Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, eis a jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALUNA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) NO IMPORTE DE 50% E DA BOLSA EDUCA MAIS NO IMPORTE DE 50% – COBRANÇAS INDEVIDAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCORREÇÃO DOS DADOS DO ADITAMENTO DO FIES E DA DIFERENÇA ENTRE O REPASSE PELO FIES E O REAL VALOR DA MENSALIDADE – ÔNUS DA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

(N.U 1019677-18.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
ALUNA BOLSISTA. FIES. 100%. COBRANÇA INDEVIDA. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA E ACESSO AO PORTAL DO ALUNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ZILDA VIEIRA DE LIMA postula reparação por danos morais e obrigação de fazer consistente na realização de matrícula no curso de enfermagem, bem como a liberação do portal para acesso às matérias e atividades disponibilizadas aos alunos.

2. A instituição de ensino não logrou êxito em comprovar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito darecorrente, descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

3. No caso, restou comprovado que a estudante possuía bolsa integral, por meio do financiamento estudantil – FIES, bem como realizou todos os aditamentos necessários para a manutenção do referido benefício. Dessa forma, prevaleceo entendimento constante na sentença, no sentido de que a cobrança é indevida.

4.Acondutada instituição de ensino em nãoefetuar a matrículada Recorrente, bem como bloquear o seu acesso ao Portal do Aluno,constituifalha na prestaçãode serviço, causandodesestabilização psicológicada acadêmica, que se viu na iminência de não poderdarcontinuidade aos seus estudos, o que justifica, excepcionalmente, o dano moral.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1007648-81.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).

Com relação ao pedido recursal envolvendo a exclusão ou redução da
astreintes
, ressalto que multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado.

A parte promovida, ora Recorrente, conforme consta dos autos, foi intimada para o cumprimento da liminar em 12.09.2017, (Id. 52377646), ainda assim, a parte promovente informou por diversas vezes no curso dos autos que houve descumprimento, conforme manifestação em 19.09.2017 que informa a impossibilidade de acesso ao portal, bem como a ausência de rematrícula e a ausência de inclusão do nome na lista de chamadas, o que veio a ocorrer somente em 21.09.2017.

Como se não fosse suficiente, em 02.02.2018, a promovente junta
print
da tela do celular comprovando o recebimento de SMS com cobranças indevidas por parte da promovida e, ainda, em 18.12.2018 junta extrato do SERASA comprovando que houve inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo a data de inclusão em 15.06.2018.

Portanto, além de realizar a rematrícula da promovente após o prazo determinado, restou demonstrado nos autos que a Instituição de Ensino realizou cobranças indevidas e inscreveu o nome da promovente nos órgãos de proteção ao crédito, descumprimento determinação judicial, sendo de rigor a manutenção do valor fixado, não havendo se falar em redução, pois se trata de valor proporcional as peculiaridades do caso em apreço.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021